Tribunal: STJ
Processo: 1037503-21.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080332 - MT
(2025/0370718-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RENATO BATTISTETTI BALDO
ADVOGADOS
: FLÁVIA FÁTIMA BATTISTETTI BALDO - MT013145
THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - MT014858O
AGRAVADO
: CLENIA EDI TCATCH ROSA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: P H T R (MENOR)
AGRAVADO
: J D R - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - MT005932O
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula n. 735 do STF e da
Súmula n. 7 do STJ e pela ausência de cotejo analítico para a alínea c do art. 105,
III, da Constituição Federal.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que assegurou a posse provisória do imóvel ao herdeiro menor e afastou, de forma
temporária, o exercício do direito real de habitação pelo convivente supérstite.
3. A Corte de origem manteve a tutela de urgência com fundamento nas
peculiaridades do caso e na proteção do herdeiro menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser mitigada a aplicação da
Súmula n. 735 do STF, diante de alegada natureza satisfativa e efeitos de
definitividade da decisão interlocutória; (ii) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do
STJ, por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos para correta
aplicação do
do Código Civil; e (iii) saber se houve comprovação do
art. 1.831
dissídio jurisprudencial pela alínea c do
III, da Constituição Federal, com
art. 105,
cotejo analítico e identidade fática.
Documento eletrônico VDA56661381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:40
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e59dec9-31b3-4fd7-8897-f4b76ec2d37f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, pois medidas liminares têm
natureza precária e instável e não comportam reexame em recurso especial, em
regra.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão das premissas fáticas adotadas
pelo Tribunal estadual — proteção do herdeiro menor, vínculo com o imóvel e
percepção de rendimentos de outros bens — demanda revolvimento probatório.
7. Não há dissídio jurisprudencial demonstrado, por ausência de cotejo analítico
nos termos do
§ 1o, do CPC, e do
§ 1o, do RISTJ; ademais, a
art. 1.029,
art. 255,
incidência da Súmula n. 7 do STJ inviabiliza a alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, que
Tese de julgamento:
impede o reexame, em recurso especial, de deferimento ou indeferimento de tutela
provisória. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando o revolvimento do conjunto
fático-probatório adotado na instância ordinária. 3. O dissídio pela alínea c do
III, da Constituição Federal exige cotejo analítico nos termos do
art. 105,
§ 1o, do CPC, e do
§ 1o, do RISTJ, sendo inviável quando
art. 1.029,
art. 255,
presente o óbice da Súmula n. 7 do STJ.”
CPC,
CF,
III, ; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.029;
art. 105,
c
art. 1.831;
RISTJ,
§ 1o
art. 255,
STF, Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/05/2026
11/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:40
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e59dec9-31b3-4fd7-8897-f4b76ec2d37f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080332 - MT
(2025/0370718-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RENATO BATTISTETTI BALDO
ADVOGADOS
: FLÁVIA FÁTIMA BATTISTETTI BALDO - MT013145
THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - MT014858O
AGRAVADO
: CLENIA EDI TCATCH ROSA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: P H T R (MENOR)
AGRAVADO
: J D R - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - MT005932O
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula n. 735 do STF e da
Súmula n. 7 do STJ e pela ausência de cotejo analítico para a alínea c do art. 105,
III, da Constituição Federal.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que assegurou a posse provisória do imóvel ao herdeiro menor e afastou, de forma
temporária, o exercício do direito real de habitação pelo convivente supérstite.
3. A Corte de origem manteve a tutela de urgência com fundamento nas
peculiaridades do caso e na proteção do herdeiro menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser mitigada a aplicação da
Súmula n. 735 do STF, diante de alegada natureza satisfativa e efeitos de
definitividade da decisão interlocutória; (ii) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do
STJ, por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos para correta
aplicação do
do Código Civil; e (iii) saber se houve comprovação do
art. 1.831
dissídio jurisprudencial pela alínea c do
III, da Constituição Federal, com
art. 105,
cotejo analítico e identidade fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55777537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:26
Código de Controle do Documento: 60f8dc81-f4ea-4fc7-a24f-df7ea2922978

5. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, pois medidas liminares têm
natureza precária e instável e não comportam reexame em recurso especial, em
regra.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão das premissas fáticas adotadas
pelo Tribunal estadual — proteção do herdeiro menor, vínculo com o imóvel e
percepção de rendimentos de outros bens — demanda revolvimento probatório.
7. Não há dissídio jurisprudencial demonstrado, por ausência de cotejo analítico
nos termos do
§ 1o, do CPC, e do
§ 1o, do RISTJ; ademais, a
art. 1.029,
art. 255,
incidência da Súmula n. 7 do STJ inviabiliza a alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, que
Tese de julgamento:
impede o reexame, em recurso especial, de deferimento ou indeferimento de tutela
provisória. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando o revolvimento do conjunto
fático-probatório adotado na instância ordinária. 3. O dissídio pela alínea c do
III, da Constituição Federal exige cotejo analítico nos termos do
art. 105,
§ 1o, do CPC, e do
§ 1o, do RISTJ, sendo inviável quando
art. 1.029,
art. 255,
presente o óbice da Súmula n. 7 do STJ.”
CPC,
CF,
III, ; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.029;
art. 105,
c
art. 1.831;
RISTJ,
§ 1o
art. 255,
STF, Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RENATO BATTISTETTI
BALDO contra a decisão de fls. 380-385, da Presidência, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência, por analogia, da
Súmula n. 735 do STF, da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de comprovação do
dissídio jurisprudencial pela alínea do
III, da Constituição Federal, por
c
art. 105,
falta de cotejo analítico e pela própria incidência da Súmula n. 7 do STJ no tema
controvertido.
Alega que a Súmula n. 735 do STF deve ser mitigada porque a decisão
interlocutória examinou o mérito do direito real de habitação, produzindo efeitos
continuados e com caráter de definitividade na fase do inventário.
Documento eletrônico VDA55777537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:26
Código de Controle do Documento: 60f8dc81-f4ea-4fc7-a24f-df7ea2922978

Sustenta que não incide a Súmula n. 7 do STJ, pois pretende apenas a
revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem revolvimento probatório, para
garantir a correta aplicação do
do Código Civil.
art. 1.831
Afirma que comprovou o dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico,
demonstrando divergência puramente jurídica sobre o alcance do direito real de
habitação em hipóteses similares, apontando como paradigma julgado do TJCE.
Aduz que o acórdão recorrido criou exceções não previstas em lei ao
do Código Civil, e aplicou indevidamente precedente desta Corte (
art. 1.831
, que teria distinções fáticas relevantes.
REsp 2.151.939/RJ)
Requer o provimento do agravo interno, com retratação para afastar os
óbices das Súmulas n. 735 do STF e n. 7 do STJ, reconhecer a demonstração do
dissídio e admitir o recurso especial; caso não haja retratação, requer submissão ao
colegiado e provimento para determinar o processamento do recurso especial e
restabelecer o direito real de habitação.
Contrarrazões às fls. 405-412.
Parecer do Ministério Público às fls. 424-428.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em que se discutiu
tutela de urgência que assegurou a posse provisória do imóvel ao herdeiro menor e
afastou, de forma temporária, o exercício do direito real de habitação pelo
convivente supérstite.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação
ao art. 1.831 do Código Civil, por afastamento provisório do direito de habitação
Documento eletrônico VDA55777537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:26
Código de Controle do Documento: 60f8dc81-f4ea-4fc7-a24f-df7ea2922978

com base em vínculo emocional do herdeiro menor, apesar da existência de outros
bens no espólio, além de dissídio jurisprudencial.
Nas razões do agravo interno, sustenta que a Súmula n. 735 do STF não
deve incidir porque a decisão interlocutória teria natureza satisfativa e efeitos de
definitividade; afirma que a Súmula n. 7 do STJ é inaplicável por se tratar de
revaloração jurídica de fatos incontroversos; e aponta a demonstração do dissídio
jurisprudencial com cotejo analítico e identidade fática, defendendo tratar-se de
divergência puramente jurídica sobre o alcance do
do Código Civil.
art. 1.831
Conforme consta na decisão agravada, o não conhecimento do recurso
especial firmou-se, primeiro, na aplicação, por analogia, da Súmula n. 735 do STF,
diante da natureza precária das tutelas de urgência e da reversibilidade na instância
ordinária. A decisão destacou que medidas liminares não representam
pronunciamento definitivo sobre o direito material e não ensejam, em regra,
violação direta a lei federal apta a admitir recurso especial.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à mitigação da Súmula n. 735 do STF, não há como afastar o entendimento
de que não é cabível o reexame, em recurso especial, de deferimento ou
indeferimento de tutela provisória, por sua provisoriedade e instabilidade, o que
justifica a manutenção do óbice. Nesse sentido, os julgados já mencionados na
decisão agravada: AgInt no
AgInt no
AREsp 1.598.838/SP;
AREsp 2.528.396/RS;

AgInt
no

AgInt
no
REsp
2.187.741/RJ;

AREsp
2.498.649/RJ;

AgInt
no

AgInt
no
AREsp
2.705.060/GO;

AREsp
2.583.188/SP;
AgInt na TutPrv no
AgInt no
AREsp 2.489.955/RS;
AREsp 2.610.705/SP;

AgInt
no

AgInt
no
AREsp
2.114.824/ES;

AREsp
2.545.276/MT;

AgInt
no

AgInt
no
AREsp
2.489.572/MT;

AREsp
2.447.977/SP;
AREsp 2.047.243/BA.
Documento eletrônico VDA55777537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:26
Código de Controle do Documento: 60f8dc81-f4ea-4fc7-a24f-df7ea2922978

No tocante à tese de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, a decisão
agravada registrou que o Tribunal estadual fundamentou o afastamento temporário
do direito real de habitação nas peculiaridades do caso, especialmente na proteção
do herdeiro menor, seu vínculo com o imóvel e a circunstância de o agravante
perceber rendimentos de outros bens do espólio. Rever tais premissas exigiria nova
valoração do acervo fático-probatório, o que é obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
Nessa linha, permanece o óbice do reexame de fatos e provas, pois a
pretensão recursal demanda revolvimento de elementos fáticos que embasaram a
decisão de urgência, o que inviabiliza o processamento do especial. Nesse sentido,
os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no REsp 2.113.579/MG;
AgInt
no

AgInt
no

AREsp
2.691.829/SP;
AREsp
2.839.474/SP;

AgRg
no

AgRg
no
REsp
2.167.518/RS;

AREsp
2.786.049/SP;

AgInt
no

AgRg
no
AREsp
2.753.116/RN;

REsp
2.185.361/CE;
AgInt no
REsp 2.088.266/MG; AREsp 1.758.201/AM;
AREsp 2.643.894/DF;
AgInt no
AgInt no
AREsp 2.636.023/RS;
REsp 1.875.129/PE.
Quanto à suposta demonstração de dissídio jurisprudencial, a decisão
agravada assinalou a ausência do cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255, § 1o, do RISTJ, com indicação de similitude fática e identidade
jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas. Além disso, quando a matéria
está sujeita ao impedimento da Súmula n. 7 do STJ, o dissídio pela alínea
fica
c
inviabilizado, por inexistir similitude fática sem reexame probatório.
Desse modo, subsiste o não conhecimento pela alínea
, seja pela
c
deficiência na demonstração do dissídio, seja pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no

AgInt
no

AgInt
no
AREsp
2.275.996/BA;

REsp
1.903.321/PR;
AgInt no
AgInt no
REsp 2.168.140/SP;
AREsp 2.452.246/SP; REsp 2.105.162/RJ;
AgInt no
AgRg no
AREsp 2.243.277/SP;
REsp 2.155.276/SP;
REsp 2.103.480/PR;
Documento eletrônico VDA55777537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:26
Código de Controle do Documento: 60f8dc81-f4ea-4fc7-a24f-df7ea2922978

AgInt no
AgInt no
AgInt no
AREsp 2.702.402/SP;
AREsp 2.735.498/MT;

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.169.326/SP;
AREsp
2.732.296/GO;
AgInt no
e, especificamente quanto
AREsp 2.256.359/MS;
AREsp 2.620.468/RJ;
ao impedimento pela Súmula n. 7 na alínea c: AgInt no REsp 2.175.976/DF;

AgInt
no

AgInt
no
REsp
2.037.832/RO;

AREsp
2.365.913/SP;

AgInt
no

AgInt
no
AREsp
2.701.662/GO;

AREsp
2.698.838/SC;
AgInt no
REsp 2.139.773/PR;
REsp 2.159.019/MG.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55777537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:26
Código de Controle do Documento: 60f8dc81-f4ea-4fc7-a24f-df7ea2922978

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.080.332 / MT
Número Registro: 2025/0370718-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10121773320248110041 10375032120248110000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATO BATTISTETTI BALDO
ADVOGADOS : FLÁVIA FÁTIMA BATTISTETTI BALDO - MT013145
THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - MT014858O
AGRAVADO
: CLENIA EDI TCATCH ROSA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: P H T R (MENOR)
AGRAVADO
: J D R - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - MT005932O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RENATO BATTISTETTI BALDO
ADVOGADOS : FLÁVIA FÁTIMA BATTISTETTI BALDO - MT013145
THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - MT014858O
AGRAVADO
: CLENIA EDI TCATCH ROSA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: P H T R (MENOR)
AGRAVADO
: J D R - POR SI E REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA56641360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:00:12
Código de Controle do Documento: 798061e0-1261-4220-9c10-fd7d46597534

ADVOGADA
: ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - MT005932O
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:00:12
Código de Controle do Documento: 798061e0-1261-4220-9c10-fd7d46597534